Tribunal: TJDFT
Processo: 0004214-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004214-38.2018.8.07.0000 Classe judicial: REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (1266) REQUERENTE: DONATO GRIPPE FILHO, ESPEDITA ALVES DE LIMA, EURIPEDES MIRANDA CARVALHO, HELENA FERNANDES COELHO, IRACEMA ANA RITA DECKERS, LUIZ GONZAGA DOS SANTOS FILHO, LYGIA CELIA DE MENDONCA, NEIDE RODRIGUES, VILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, WANDERLY BARROS, JOSE MARIA DA SILVA REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. À Secretaria, para verificar se o Banco do Brasil cumpriu a determinação IDs 17943003/17943006, juntando, em caso positivo, a comprovação da transação e, após, encaminhando a documentação pertinente para o Juízo da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, em cumprimento à decisão ID 15382758. 2. Certifique a Secretaria se os alvarás cuja expedição foi determinada no ID 10114892, com exceção àquele relativo ao credor VILSON PEREIRA DO NASCIMENTO, foram expedidos e entregues aos seus beneficiários. Se necessário, oficie-se ao Banco do Brasil para que a instituição financeira informe se os valores das contas judiciais ID 8849380 - Pág. 2/12 foram levantados ou não. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios